Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705771-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: BENISIO DIAS DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0733219-22.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido da Agravante de nomeação do Executado, BENISIO DIAS DA COSTA, como depositário fiel de veículo penhorado, mantendo a própria exequente no encargo. Requer a Agravante a reforma da decisão impugnada para a nomeação do Agravado com fiel depositário do bem móvel penhorado. Em consulta aos autos da origem, verifica-se que foi desconstituída a penhora do bem GM/CHEVETTE SL, PLACA JEH2417. Manifeste-se a Agravante para informar quanto ao interesse no recurso, considerando que o pedido diz respeito à penhora, a qual foi desconstituída, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital